Tribunal: TJPA
Processo: 0800453-57.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800453-57.2023.8.14.0044

APELANTE: GENEZIO FIGUEREDO DE LOREDO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800453-57.2023.8.14.0044

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Primavera - PA

Apelante:
Genezio Figueredo de Loredo
Advogados:
Matheus da Silva Martins Brito e Osvando Martins de Andrade Neto

Apelado:
Banco Bradesco S.A.
Advogado:
Wilson Sales Belchior

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Trata-se de apelação contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação bancária e determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, mas afastou a indenização por danos morais.

II - A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (art. 14 do CDC). Aplicada a inversão do ônus da prova, incumbia ao banco comprovar a regularidade da contratação, o que não ocorreu.

III - O desconto indevido sobre benefício previdenciário compromete a subsistência do consumidor, e caracteriza a ocorrência de dano moral. Precedentes

IV - O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se proporcional e adequado à reparação do dano moral.

V - A majoração dos honorários sucumbenciais não é cabível, pois o patamar fixado na sentença se encontra em consonância com as balizas dispostas no art. 85 §2° do CPC/15

VI - Recurso parcialmente provido para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800453-57.2023.8.14.0044

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Primavera - PA

Apelante:
Genezio Figueredo de Loredo
Advogados:
Matheus da Silva Martins Brito e Osvando Martins de Andrade Neto

Apelado:
Banco Bradesco S.A.
Advogado:
Wilson Sales Belchior

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Genezio Figueredo de Loredo em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Primavera, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação por danos morais e materiais c/c pedido liminar, ajuizada pelo apelante em face do Banco Bradesco S.A.

Na petição inicial, o autor narrou que percebe benefício previdenciário e passou a observar descontos em sua conta bancária com a descrição "Cart. Protegido". Sustentou que não contratou, pactuou ou autorizou a prestação de qualquer serviço que justificasse tais descontos, requerendo, assim, a devolução dos valores indevidamente debitados, em dobro, bem como indenização por danos morais.

Citada, a instituição financeira requerida apresentou contestação, defendendo a legalidade dos descontos efetuados e afirmando que estes decorriam de contrato regularmente firmado pelo próprio autor. Alegou, ainda, a inexistência de dano moral indenizável.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a inexistência do negócio jurídico e condenando o banco à devolução dos valores indevidamente debitados, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, afastou a indenização por danos morais, por entender que não ficou demonstrado abalo psíquico significativo ao autor.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando que o juízo de origem errou ao não reconhecer o dano moral, uma vez que os descontos indevidos afetaram sua renda, comprometendo suas condições de subsistência. Argumentou que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência da contratação do serviço, o que reforçaria a tese de prática abusiva e lesiva ao consumidor. Pugnou pela reforma da sentença para que fosse reconhecido o direito à indenização por danos morais, requerendo o arbitramento no montante mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e aumento de honorários advocatícios.

Por sua vez, o Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e sustentando a ausência de comprovação de dano moral.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ___ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800453-57.2023.8.14.0044

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Primavera - PA

Apelante:
Genezio Figueredo de Loredo
Advogados:
Matheus da Silva Martins Brito e Osvando Martins de Andrade Neto

Apelado:
Banco Bradesco S.A.
Advogado:
Wilson Sales Belchior

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

V O T O

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando os elementos trazidos aos autos, verifica-se que a autora, aposentada e beneficiária de pensão previdenciária, sofreu descontos mensais indevidos, vinculados a contratos de empréstimo consignado com o Banco Daycoval.

Ao verificar a contestação apresentada pelo Banco Daycoval, é notório que a instituição financeira não conseguiu demonstrar de forma suficiente a validade dos contratos firmados, uma vez que a inversão do ônus da prova, aplicada no presente caso, impunha ao Banco Daycoval o dever de comprovar a anuência da autora quanto à contratação dos empréstimos e o seu efetivo recebimento dos valores, o que não foi realizado.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras está expressamente prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput), devendo o fornecedor de serviços responder por vícios na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Quanto aos danos morais, sua ocorrência é incontestável, uma vez que a autora teve sua aposentadoria indevidamente comprometida, gerando prejuízos financeiros e emocionais.

A situação, por sua gravidade, transcende meros aborrecimentos, caracterizando violação à dignidade da autora.

Portanto, no caso em tela, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é adequada para compensar o abalo sofrido pela autora, além de atender à função pedagógica da responsabilidade civil. Este valor revela-se suficiente para reparar os danos extrapatrimoniais suportados pela autora sem gerar enriquecimento injusto.

Neste sentido, vejamos os julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede d
e recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados por ela não contratados,
sobretudo porque a soma das parcelas mensais declaradas indevidas representaram apenas R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1629546 PB 2019/0356819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL COM ASSINATURA NITIDAMENTE DIVERGENTE DA AUTORA. FRAUDE VERIFICADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MONTANTE INDENIZATÓRIO MANTIDO. ATENDIDOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DESNECESSÁRIA A APRECIAÇÃO. PLEITO JÁ ATENDIDO NA SENTENÇA. APELO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA 1 - O objetivo da presente demanda é a declaração de nulidade/inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 017352240; a condenação do réu à restituição das parcelas descontadas em seu benefício previdenciário e ao pagamento de reparação por danos morais.O Juízo singular reconheceu a inexistência do contrato e condenou o banco réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados e a pagar o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral. 2 - O extrato de empréstimos consignados do INSS da promovente colacionado nos autos comprovou os descontos em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato questionado na presente lide. 3 - O ente financeiro, por seu turno, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, tendo em vista que no instrumento contratual anexado aos autos, percebe-se nítida divergência entre a assinatura da autora constante nos documentos pessoais com aquela presente no referido contrato. 4 - A devolução dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da requerente é mera consequência da declaração de inexistência do contrato, tendo em vista a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 5 - A ausência de contrato válido que justifique descontos realizados diretamente nos proventos de aposentadoria do consumidor, caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, decorrente da própria existência do ato. 6 -
Avaliando os danos suportados pelo autor e a conduta da instituição financeira, considerando, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo como acurado o montante indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado em primeira instância, não merecendo qualquer reparo
. 7 - Em relação a devolução do indébito, despicienda a apreciação do pedido da parte autora para que a repetição do indébito seja em dobro, tendo em vista que na sentença adversada tal pleito já foi atendido 8 - Apelação conhecida em parte e improvida na parte conhecida. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer em parte do recurso de apelação e negar provimento na parte conhecida, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 31 de maio de 2023 INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(TJ-CE - AC: 02002090620228060055 Canindé, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.COBRANÇA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL IN RE IPSA, COM BASE NA TEORIA DA PERDA DO TEMPO ÚTIL OU TEMPO LIVRE. NECESSIDADE DE INGRESSO EM JUÍZO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA OCASIONADO PELA RÉ. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. O fornecedor de serviços só se exonera da responsabilidade de indenizar os danos causados pela má prestação do serviço se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, CDC), o que não ocorreu no caso concreto. Dano moral in re ipsa, fixado em
R$3.000,00 (três mil reais).
Precedentes jurisprudenciais desta Corte Estadual. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00052574820158190075, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 10/03/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos moral e material, em se tratando de responsabilidade por ato ilícito, haverá incidência a partir do evento danoso, consoante disposto no art. 398 , do Código Civil e súmula 54 do STJ.

Com relação ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais, considero incabível, uma vez que o patamar fixado na sentença, de 10% sobre a condenação, encontra-se em consonância com as balizas dispostas no art. 85 §2° do CPC/15.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para seja aplicada a indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 19/03/2025